Tribunal: TJDFT
Processo: 0729812-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS AÇÕES. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE DISPENSA. INDEFERIMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DESCABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há litispendência quando se reproduz em juízo ação anteriormente ajuizada (Art. 337, § 1o, do CPC). No caso dos autos, não há falar em litispendência, pois as ações de referência apresentam partes, pedidos e causas de pedir diversas.
2. A derrota processual da parte atrai para si a incidência do princípio da sucumbência, consagrado no art. 85 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual deverá arcar com os encargos da sucumbência. Precedentes.
3. Improcedente o pedido de redução dos honorários sucumbenciais pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC, uma vez que o apelante não preencheu seus requisitos.
5. Preliminar de litispendência rejeitada e recurso desprovido.